Tribunal: CARF
Processo: 10680.914975/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914975/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.737 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
SELPE SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova da retenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, deduzida
pelo beneficiário na apuração da exação devida, não se faz exclusivamente por
meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, inteligência da Súmula CARF n° 143. A apresentação de notas
fiscais emitidas pela interessada, acompanhadas dos comprovantes de
recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais se pode verificar o
efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, mostra-se hábil a
atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer, à Recorrente, direito creditório adicional de
R$ 3.225,66 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), a título de saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2005, perfazendo,
assim, o crédito pleiteado na Declaração de Compensação de que cuida os autos, a qual resta
homologada até o limite do direito creditório total reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
De início, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação - DCOMP,
por meio da qual intentara liquidar débitos próprios mediante uso de saldo negativo da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914975/2010-49
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2005, este no montante de R$
3.757,39.
A unidade de jurisdição indeferiu o pleito em razão da não confirmação de
parcelas que deveriam compor o referido crédito.
O contribuinte manifestou inconformidade, afirmando possuir crédito de retenção
de CSLL sofrida na fonte em quantia suficiente para dedução da contribuição devida e
compensar o débito declarado em DCOMP. Apresentou cópia de ficha da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ – alusiva ao ano-calendário 2005, na
qual estão listadas as fontes pagadoras, os rendimentos auferidos e as retenções.
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, reconhecendo-lhe crédito no valor de R$ 531,73, nos termos do Acórdão n° 02-
86.992, de 12 de julho de 2018, restando não confirmadas as retenções na fonte discriminadas a
seguir:
Declarante
CNPJ da Fonte Pagadora
CSLL
ARENA COMUNICAÇÃO
04920238/0001-96
R$715,07
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16590234/0001-76
R$20,76
MINAS MOTOS LTDA
01566501/0001-00
R$324,33
NATALIA INDUSTRIA E COMERCIO
06976467/0001-58
R$2.500,79
TETRA PAK LTDA
61528030/0001-60
R$59,39
Total
R$3.620,34
A decisão recorrida atestou que, com base no que consta nos sistemas da Receita
Federal do Brasil, as receitas declaradas seriam compatíveis com os rendimentos informados
pelas fontes pagadoras.
Recorre, então, o contribuinte ao CARF, repetindo as alegações da Manifestação
de Inconformidade e apresentando, em adição, cópia das notas fiscais emitidas no período, de
extratos bancários e da conciliação do rendimento líquido recebido pela Recorrente. Sustenta ter
oferecido os rendimentos à tributação e que não possui comprovação de retenção no valor de
R$ 20,76, tendo por fonte pagadora a pessoa jurídica AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, circunstância que não prejudicaria a compensação declarada, já que restara saldo do
crédito levado ao encontro de contas. Defende que as provas apresentadas em sede de Recurso
Voluntário sejam acolhidas, em respeito ao Princípio da Verdade Material, citando doutrina e
precedentes deste Conselho. Requer, enfim, o recebimento do recurso e a homologação integral
da compensação de que trata o PER/DCOMP n° 35276.15617.280910.1.7.03-5002.
Esta 1a Turma Extraordinária debruçou-se sobre o recurso em 9 de março de 2021,
ocasião em se decidiu pela conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos do
dispositivo da Resolução n° 1001-000.472:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta analise as
notas fiscais apresentadas, apurando a CSLL indicada nas notas como retida na fonte,
confirmada pelo valor líquido no extrato bancário.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

No Voto, de lavra da então Conselheira Andréa Machado Millan, invocou-se a
Súmula CARF n° 143 e registrou-se que as notas fiscais acompanhadas dos extratos bancários,
comprovando o pagamento do valor líquido do tributo retido, fazem prova da retenção.
Equipe que compõe a estrutura da RFB na 6a Região Fiscal produziu Relatório de
Diligência Fiscal, do qual transcrevo os seguintes excertos:
7. O quadro à folha 200 resume os dados de todas as Notas Fiscais apresentadas. O
valor total das receitas de todas os documentos é de R$ 362.033,19 que, adicionado aos
R$ 14.090.749,27 informados em Dirf (fl. 146) totaliza R$ 14.452.782,46, valor
compatível com a receita de serviços oferecida à tributação na ficha 06A da DIPJ 2006
(fl. 153).
8. [...] As únicas Notas Fiscais que não apresentam destaque de retenções das
contribuições sociais são as emitidas para a Arezzo Indústria e Comércio Ltda.
9. Os valores líquidos a receber informados nas Notas Fiscais são coerentes com as
retenções destacadas e estão comprovados nos documentos bancários exceto os
indicados abaixo, que não foram localizados:
Fonte Pagadora
No NF
Valor líquido a
receber
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
45105
1.248,47
NATÁLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
44786
49.627,41
TETRA PAK LTDA
45073
1.302,39
TETRA PAK LTDA
45874
3.651,42
10. O quadro à folha 200 mostra que os documentos apresentados comprovam retenções
da CSLL no valor total de R$ 2.932,15. Como indicado no quadro, não foram
confirmadas as retenções sobre as seguintes Notas Fiscais:
• NF 44834 e 45105 (AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) – Notas Fiscais
não destacam retenções da Lei 10833/03. Foi localizado o recebimento da NF 44834
pelo valor indicado na Nota Fiscal, calculado sem a retenção. Não foi localizado o
recebimento da NF 45105.
• NF 44786 (NATÁLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO) - Não foi localizado o
recebimento da Nota Fiscal pelo valor líquido indicado.
• NF 45073 e 45874 (TETRA PAK LTDA) - Não foram localizados os recebimentos
das Notas Fiscais pelos valores líquidos indicados.
Notificada do resultado da diligência, a Recorrente apontou erro material no
relatório de diligência, concernente à numeração de uma das notas fiscais emitidas contra a
TETRA PAK LTDA, e teceu as seguintes considerações:
•NF 44786 (NATALIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO) – valor líquido a receber
informado: R$ 49.627,41.
As retenções foram devidamente destacadas na nota fiscal (retenção conforme a Lei no
10.833/03) e constam no recebimento em Cobrança Bancária Bradesco em 04/11/2005
(ambos os documentos no doc. 02 anexo).
[...]
•NF 45073 (TETRA PAK LTDA.) – valor liquido a receber informado: R$ 1.302,39.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

As retenções estão destacadas na nota fiscal (doc. 02 anexo).
Nesse caso, não foi possível localizar o extrato bancário do período, em razão de ser
muito antigo e pelo fato de não ter sido necessário realizar a consulta à época. Em razão
da decorrência de tantos anos, a emissão nesse momento não foi possível.
• NF 45074 (TETRA PAK LTDA.) – valor liquido a receber informado: R$ 3.651,42.
As retenções estão destacadas na nota fiscal (doc. 02 anexo).
Nesse caso, também, não foi possível localizar o extrato bancário do período, em razão
de ser muito antigo e pelo fato de não ter sido necessário realizar a consulta à época. Em
razão da decorrência de tantos anos, a emissão nesse momento não foi possível.
• NF 45105 (AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.) valor liquido a receber
informado: R$ 1.248,47.
Para esse caso, infelizmente não foi possível localizar documentos que evidenciam o
valor recebido pela empresa.
Argumenta, a Recorrente, lançando mão de precedentes e de Solução de Consulta
DISIT/SRRF05 No 4, de 02 de abril de 2013, que as notas fiscais bastariam para comprovar a
retenção sofrida. No que se refere à ausência de documento fiscal alusivo à AREZZO, destaca
que a retenção sofrida pela Recorrente e não repassada pela fonte pagadora deveria dar azo à
cobrança desta pela RFB, entendendo ser aplicável à espécie o item 17 do Parecer Normativo
Cosit n° 1/2002 e os artigos 7° e 8o da Instrução Normativa SRF n° 475/2004. Por último, alega
ter envidado todos os esforços na busca pela comprovação da retenção de R$ 20,76 efetuada pela
AREZZO, e, considerando que a esmagadora maioria das retenções fora comprovada, restaria
demonstrada sua boa conduta, devendo tal importância ser exigida da fonte pagadora, sem
prejuízo à Recorrente. Encerra pedindo:
Sejam acolhidas as provas apresentadas, complementando as informações apresentadas
no RECURSO VOLUNTÁRIO, sendo reformado o r. Acórdão para cancelar
completamente o suposto valor devido, reconhecendo integralmente a compensação
realizada na PER/DCOMP no. 35276.15617.280910.1.7.03-5002.
Caso, em remota hipótese, não seja reconhecido o pagamento que depois de tanto tempo
não pode ser comprovado, requer que Qualquer valor diferente deste seja cobrado das
fontes pagadoras, empresas que, conforme prova acostada nos autos, retiveram, mas não
recolheram aos cofres públicos, os tributos, nada tendo a RECORRENTE com a relação
jurídico tributária após a prova de que os valores foram retidos mas não recolhidos pelas
tomadoras dos serviços por ela prestados.
Retornados os autos ao CARF, foram a mim distribuídos em sorteio, por não mais
compor este Conselho a Relatora referida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

O contribuinte apurou, no ano-calendário 2005, CSLL devida no valor de
R$ 134.881,89 (fl. 168). Lançou, na correspondente DIPJ, retenções da contribuição sofridas na
fonte no total de R$ 138.639,28 (fls. 66 e 169), demonstrando, então, saldo negativo no exato
montante pleiteado na Declaração de Compensação (R$ 3.757,39).
O colegiado de primeira instância analisou retenções no montante global de
R$ 139.033,96 (superior, portanto, ao deduzido pelo contribuinte), confirmando R$ 135.413,62 e
não confirmando o restante, R$ 3.620,34.
A unidade de origem, diante dos documentos juntados aos autos pela pessoa
jurídica em sede de Recurso Voluntário, entendeu restarem comprovadas retenções adicionais no
montante de R$ 2.932,15.
Por seu turno, a Recorrente trouxe prova nova, em ulterior manifestação, de que
efetivamente recebera rendimento pago pela cliente NATÁLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
líquido das retenções sofridas na fonte (fls. 217 e 218), tal como assinalado na NF 44786,
acrescendo às retenções de CSLL até então confirmadas o valor de R$ 608,03 (1% do
rendimento bruto, R$ 60.803,76).
Tem-se, assim, uma situação sui generis, em que as retenções confirmadas
superam a dedução total efetuada pelo contribuinte na apuração da Contribuição do ano-
calendário 2005:
Retenções confirmadas pela DRJ
R$135.413,62
Retenções adicionalmente confirmadas pela Unidade da RFB em diligência
R$2.932,15
Retenção comprovada pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário
R$608,03
Valor total das retenções confirmadas
R$138.953,80
(-) CSLL devida
(R$134.881,89)
Saldo negativo da CSLL
R$4.071,91
Crédito demonstrado em DIPJ e pleiteado em PER/DCOMP
R$3.757,39
Saldo negativo excedente, não pleiteado pelo contribuinte
R$314,52
Embora se pudesse aventar a hipótese de estarem prejudicadas as demais
alegações do contribuinte, associadas às parcelas não confirmadas/comprovadas, visto que o que
já se tem basta para reconhecer-lhe a integralidade do crédito postulado na Declaração de
Compensação, descontado o crédito já reconhecido pelo colegiado de piso, entendo por bem
apreciá-las, ainda que por amor ao debate.
A Recorrente afirma, sem razão, bastarem as notas fiscais para validação das
retenções supostamente sofridas na fonte.
É que os valores das retenções de tributos assinalados nas notas fiscais se
revestem de natureza meramente informativa, que objetiva orientar a fonte pagadora a cumprir
sua obrigação de reter e de pagar ao beneficiário o valor líquido. Não se presta a, por si só,
comprovar que efetivamente sofrera a retenção. Para isso, julgo ser exigível a apresentação de
outros elementos, a exemplo dos extratos bancários, de comprovantes de recebimento dos
valores líquidos dos tributos retidos na fonte e da escrituração contábil do contribuinte. Nesse
sentido, trago à colação precedente deste Conselho, ao qual me associo:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após a
aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos para a
câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam: notas
fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos, do
Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e excertos do
voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária/3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação
apresentada. (Acórdão no 1002-001.152, de 2 de abril de 2020, Relator
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros
meios hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão
contestada, não sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções
foram realizadas e os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do
valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Mutatis mutandis, para adequação do caso concreto à Súmula CARF n° 143 em
questão, já que se está aqui a tratar de retenções de CSLL, a Recorrente deveria ter se imbuído do seu
mister de trazer ao processo os demais elementos que permitiriam seu cotejo com os dados
informados nas notas fiscais de n° 45073, 45074 e 45105, para que se pudesse desse conjunto extrair
a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos na fonte e admitir-se o confronto do
crédito com o débito compensado, como assim o exige o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Em se comprovando a retenção, o que não ocorreu nesse particular quanto às
diminutas parcelas, indiferente ao proveito do beneficiário seria o fato de a fonte pagadora as ter, ou
não, repassado ao Erário, sendo nessa linha o entendimento manifesto no item 17 do PN Cosit n° 1,
de 2002, e nos dispositivos da IN SRF n° 475, de 2004, invocados pela Recorrente.
Pelo exposto, e considerando que o colegiado a quo reconhecera crédito ao
contribuinte no montante de R$ 531,73 (quinhentos e trinta e um reais e setenta e três centavos),
voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer, à Recorrente, direito creditório
adicional de R$ 3.225,66 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), a
título de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2005,
perfazendo, assim, o crédito pleiteado na Declaração de Compensação de que cuida os autos, a
qual resta homologada até o limite do direito creditório total reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.737 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914975/2010-49

Fl. 232
DF CARF MF
Original